Tribunal: STF
Processo: RE 255672
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-03-06
Data de publicação: 2007-03-06

Ementa:
EMENTA: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO.
   LEIS COMPLEMENTARES PAULISTAS 670/1991 E 744/1993. EXTENSÃO A
   INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE.
O Supremo Tribunal Federal tem
   decidido que o art. 40, § 4º (atual § 8º), da Constituição
   federal não assegura a extensão de vantagem condicionada ao
   exercício de determinada função a servidores inativos.
Agravo
   regimental a que se nega provimento.